Tribunal: TJMT
Processo: 1005217-80.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005217-80.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Indenização por Dano Moral, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BELMIRO FERREIRA NEVES - CPF: 172.350.221-91 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – CONFIRMADA – PRAZO DE 10 ANOS – TEMA 1.019/STJ – MARCO INTERRUPTIVO – ATO INEQUÍVOCO – NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para entrega da prestação jurisdicional, de modo que inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica.

2. Sobre prescrição em sede de desapropriação, restou firmado no Tema n. 1.019/STJ que: “O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.”

3. A interrupção do prazo prescricional na ação de indenização por desapropriação indireta exige ato inequívoco do Poder Público reconhecendo ser devida a reparação pecuniária aos proprietários do imóvel ocupado.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BELMIRO FERREIRA NEVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação identificada pela numeração única: 1005217-80.2021.8.11.0004, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” reconheceu a prescrição decenal, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 149238218).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 149238221), preliminarmente quanto a nulidade da sentença e o cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reconhecida a nulidade da sentença, devolvendo os autos à origem para o regular tramite do feito.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 14928226), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, se abstendo de se manifestar, por inexistir circunstancia justificadora para intervenção ministerial (Id: 156099662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BELMIRO FERREIRA NEVES
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De plano, verifica-se que o Juízo “
a quo
” examinou a questão sob a ótica do que dispõe o Código Civil/2002 e sua ordem transição, bem assim pelo que consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ASFALTAMENTO DE RODOVIA. TRECHO DE LIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. REPETITIVO. TEMA 1.019/STJ. PRAZO DECENAL E REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL/2002. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. I - Na origem, foi ajuizada ação indenizatória por desapropriação contra o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS, alegando os particulares que teriam sido atingidos em terras de suas propriedades quando do asfaltamento da Rodovia RS 392/AM, em trecho de ligação. II - A ação foi julgada parcialmente procedente, com a respectiva condenação da autarquia. III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reformou parcialmente a decisão apenas no tocante à verba honorária e ao redimensionamento do ônus sucumbencial. IV - Não se verifica a apontada violação do art. 535 do CPC/1973, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com decisão omissa. V - Após amplo debate sobre o prazo prescricional de ações de tal natureza, em sede de representativo da controvérsia - REsp n. 1.757.352/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 7/5/2020, firmou-se a seguinte tese: Tema 1.019. O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC. VII - Deliberou-se, ainda, que deve ser observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil/2022. Precedentes: AgInt no REsp 1854839/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/08/2021, AgInt no AREsp 294.867/GO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, DJe 29/04/2021. VIII - Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, na medida em que afirmou o prazo decenal, considerando que o desapossamento ocorreu em 1998, a contagem do prazo prescricional teve início em 11/01/2003 (vigência do novo Código Civil), e a demanda foi proposta em 15/07/2011. Prescrição decenal não verificada na hipótese. IX - Nesse sentido, o dissídio jurisprudencial também não merece acolhida. X - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.698.651/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL DO NOVO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DE 20 PARA 10 ANOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1019/STJ. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE STJ, HAVENDO REDUÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL PELO CC/2002 E NÃO TENDO DECORRIDO A METADE DELE ATÉ O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA, APLICA-SE O NOVO PRAZO, CONFORME A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002, FIXANDO-SE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE, NA ESPÉCIE, É DE 10 ANOS, NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/2002, OU SEJA, 11.01.2003. PRECEDENTES: AGRG NO RESP 1.335.993/DF, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016, AGRG NO ARESP 676.533/SP, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015 E AGRG NO ARESP. 576.245/SP, REL. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015. COMO A DEMANDA FOI AJUIZADA EM 2008, NÃO SE VERIFICA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A egrégia 1a. Seção do STJ, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo - TEMA 1019/STJ, firmou compreensão de que a ação indenizatória por desapropriação indireta, para a realização de obras, utilidade pública ou interesse social, prescreve no lapso temporal de 10 anos determinado no art. 1.238, parágrafo único do CC/2002. 2. É ainda da jurisprudência deste STJ o entendimento pelo qual, havendo redução do lapso temporal pelo CC/2002 e, quando do início de sua vigência não tiver decorrido a metade do prazo anterior, deve ser aplicado o novo prazo menor, porém tomando como termo inicial o dia 11.01.2003, quando iniciou a vigência da nova lei substantiva. Precedentes: AgRg no REsp. 1.335.993/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.5.2016, AgRg no AREsp. 676.533/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.12.2015 e AgRg no AREsp. 576.245/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.11.2015. 3. Desta maneira, no presente caso, não se verifica a fluência do lapso de 10 anos entre janeiro de 2003 até setembro de 2008, quando a demanda foi proposta, de modo que a pretensão não foi fulminada pela prejudicial. 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 294.867/GO, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

A respeito do tema, restou firmado no Tema n. 1.019/STJ:

“O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.”

Quanto ao ponto, mostra-se escorreita a sentença, em especial se examinado que, entre a data da ocorrência (1986) e a data do ajuizamento da ação em 10/06/2021 transcorrem-se mais de 10 (dez) anos. Mesmo se adotado como marco inicial a data do início da vigência do então novo Código Civil, em 11/01/2003, a prescrição concretiza-se.

Nesses termos, consoante se verifica da sentença que ora se apela, bem como das próprias razões recursais, a questão nodal ser averiguada, na hipótese, é se houve a interrupção do prazo prescricional, a justificar um novo cômputo do lapso temporal.

É sabido que "
a interrupção do prazo prescricional na ação de indenização por desapropriação indireta exige ato inequívoco do Poder Público reconhecendo ser devida a reparação pecuniária aos proprietários do imóvel ocupado, tal como se dá com a edição de decreto expropriatório pelo Poder Público
" [ REsp 1.162.127/DF, Relatora Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 9.10.2013].

No caso em vértice, não houve comprovação da edição de decreto expropriatório, quiçá do próprio procedimento administrativo de desapropriação, havendo, tão só, a Lei Estadual n° 5.068/86 que denomina o Sub-trecho da MT-100 entre Alto Araguaia – Barra Do Garças de “
Rodovia Deputado Oscar Soares
”. Demonstrando de maneira inequívoca, que o traçado da MT-100 entre os referidos municípios, o que compreende o trecho objeto da inicial, existe ao menos desde o ano de 1986.

A propósito, vejamos como esse Sodalício decidiu em caso análogo:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – CONFIRMADA – PRAZO DE 10 ANOS – TEMA 1.019/STJ – MARCO INTERRUPTIVO – ATO INEQUÍVOCO – NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para entrega da prestação jurisdicional, de modo que inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica. 2. Sobre prescrição em sede de desapropriação, restou firmado no Tema n. 1.019/STJ que: “O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.” 3. A interrupção do prazo prescricional na ação de indenização por desapropriação indireta exige ato inequívoco do Poder Público reconhecendo ser devida a reparação pecuniária aos proprietários do imóvel ocupado. 4. Na hipótese em exame, o mero protocolo de pedido administrativo perante a municipalidade expropriante não se reveste de inequívoco reconhecimento do direito à indenização. 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT 00210173520138110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2022)

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho incólume a sentença.

Em razão do revés recursal, majoro os honorários advocatícios em 1%, nos termos do § 11, art. 85, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023